Tribunal: STF
Processo: Rcl 54748
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010568-78.2015.5.03.0022), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046, ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010568-78.2015.5.03.0022, proposta por DEYBER SALVADOR DOS SANTOS, perante a 22ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE/MG, em face desta Reclamante.



    Nos referidos autos, o autor requereu, dentre outros pedidos, a condenação desta reclamante a pagar ao autor da ação principal o adicional de periculosidade de 30% sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.



    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem.



    Na segunda instância a decisão foi mantida, acrescida do pagamento de diferenças do adicional de periculosidade durante todo o período não prescrito do contrato, resultantes da aplicação da base de cálculo majorada pela integração de todas as parcelas salariais percebidas.



    (…).



    No TST, a 5ª Turma não entrou no mérito. (…).



    A decisão questionada, pura e simplesmente, se nega a aplicar os ACTs da Cemig.



    (…).



    Assim, a partir da publicação da referida lei, prevalece como critério de cálculo do adicional de periculosidade o que dispõe o §1º do art. 193, CLT, que determina que referida parcela seja paga no percentual de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.



    Deve-se observar que o entendimento do TRT, ao determinar a aplicação de base de cálculo ao adicional de periculosidade divergente do que prescreve o texto legal adotado pela ACT da Cemig viola direta e frontalmente o artigo 5º, II, e 37, caput, ambos da Constituição da República e não afronta a Tese 1046, fixada em junho de 2022.



    Ora, no caso específico do processo, a cláusula 20ª da sentença normativa 2012/2013 que virou até 2017 e dos Acordos Coletivos seguintes e anteriores, aplicáveis ao contrato de trabalho do obreiro, determina:



    ‘A partir de 1º (primeiro) de maio de 1996 a CEMIG pagará o adicional de periculosidade de forma integral (30% do salário base), a todos os empregados credenciados para o exercício de atividades de risco em área de risco, credenciamento este efetuado pela Empresa baseado em norma própria e específica, a qual foi revisada por grupo de trabalho composto por representantes da CEMIG e dos sindicatos’.



    Portanto, a decisão do TST viola expressamente a Tese fixada no RExt 1.121.633, com repercussão geral reconhecida pelo Tema 1046, STF”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT na Ação Trabalhista nº 0010568-78.2015.5.03.0022, que violou a Tese fixada no Tema 1046, STF  (eDoc. 1, fls. 10/11). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 22/7/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se conclusos para despacho (21/6/2022).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual a SUPREMA CORETE fixou a seguinte tese de repercussão geral, Tema 1.046:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis".



     



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à parte autora. 



    Os documentos que instruem os autos demonstram que o ato reclamado, o qual, segundo a parte autora, estabeleceu o pagamento do adicional de periculosidade em base de cálculo distinta do definido no acordo coletivo de trabalho entre a CEMIG Distribuição S.A. e o sindicato representativo da classe de trabalhadores, é datado de 26/10/2016 (eDoc. 5), enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 1.121.633 (Rel, Min. GILMAR MENDES), foi proferida em 2/6/2022.



    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 



    Nessa linha de entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015”. (Rcl 42.700 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021).



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.



    1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    2. As alegações de nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado.



    3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 47.467 ED-AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022).



    Registro, por fim, que o Tribunal Superior do Trabalho não adentrou no mérito da controvérsia discutida dos autos, limitando-se a negar seguimento ao RE, ante a incidência de obstáculo de natureza processual, qual seja, a incidência do óbice previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Não houve, pelo TST, decisão a respeito da tese jurídica acerca da matéria de fundo. Seja como for, tal decisão, datada de 13/9/2021 (dados obtidos no sítio eletrônico do TST), também é anterior ao julgamento do paradigma de confronto indicado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente